Tribunal: STF
Processo: ADPF 1059
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.



    1. É firme nesta Corte a orientação no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo.



    2. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratório é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração rejeitados.